Tribunal: TJES
Processo: 5003277-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003277-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLAUCIO GREGORIO DE SOUZA JÚNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003277-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GLAUCIO GREGORIO DE SOUZA JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
302
/202
2
.
ART. 5° E

ART. 9°, INCISO I
.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACU
S
AÇÃO.
INDULTO NATALINO.
POSSIBILIDADE.
REQUISITOS TEMPORAIS PREENCHIDOS
. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 9°, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022, “o indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;”

2. Observa-se que, apesar da sentença prolatada nos autos analisados ter transitado em julgado definitivamente em 25/10/2023, o Decreto nº 11.302/22 prevê a possibilidade da concessão da indulgência natalina quando a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não se exigindo o mesmo para a defesa. Em outras palavras, é possível a concessão do indulto ainda que esteja pendente de julgamento recurso exclusivo da defesa, pois exige-se, tão somente, o trânsito em julgado para o Ministério Público.

3. Na espécie, apesar de não haver a informação do trânsito em julgado da sentença para o
Parquet
, verifica-se que, após a publicação da sentença (01/10/2021), não houve recurso do órgão ministerial, transcorrendo, assim, o trânsito em julgado da sentença para a acusação, mesmo inexistindo certidão nesse sentido.

4
. Recurso
conhecido, e no mérito, provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003277-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GLAUCIO GREGORIO DE SOUZA JÚNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
GLAUCIO GREGORIO DE SOUZA JÚNIOR,
em face da r. Decisão (Id. 7664925), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0129721-17.2011.8.19.0001, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A d. Defesa requer seja concedida a
benesse
do indulto referente à Ação Penal n° 0000640-39.2021.8.08.0011, nos termos do art. 5° e art. 9°, inciso I, ambos do Decreto n° 11.302/2022.

O juízo primevo, ao indeferir o pleito defensivo, aduziu que a referida Ação Penal transitou em julgado após a publicação do Decreto natalino, sendo inviável, portanto, o indulto pretendido.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio de parecer de id. 7745295, manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, mais especificamente aos autos n° 0000640-39.2021.8.08.0011, verifico que o reeducando fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei de Crimes Ambientais, e no art. 12,
caput,
da Lei n° 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção.

Da análise do caderno processual, entendo que assiste razão a defesa técnica. Explico.

O art. 9°, do Decreto n° 11.302/2022, estabelece o seguinte:

Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior;

Nesta esteira, observo que, apesar da sentença prolatada nos autos analisados ter transitado em julgado definitivamente em 25/10/2023, o referido decreto presidencial prevê a possibilidade da concessão da indulgência natalina quando a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, não se exigindo o mesmo para a defesa. Em outras palavras, é possível a concessão do indulto ainda que esteja pendente de julgamento recurso exclusivo da defesa, pois exige-se, tão somente, o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Alinhados ao meu entendimento, observo que os demais Tribunais Pátrios compreenderam da seguinte forma:

Agravo em Execução – Indulto de penas com fulcro no Decreto nº 11.302/2022 – Indeferimento –Recurso defensivo objetivando a concessão da benesse pretendida – Admissibilidade parcial - Reeducando condenado pelos crimes de associação criminosa e exploração de prestígio, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato do delito por primeiro mencionado não é superior a cinco anos – Inteligência do artigo 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022 –
Prescindibilidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação ao tempo da publicação do Decreto Presidencial – Extinção da punibilidade.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002087-04.2023.8.26.0072; Rel. Des. Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2023; Data de Registro: 18/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE INDULTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDULTO. DECRETO 11.302/22. 1. HIPÓTESE DO ART. 5º. CONSTITUCIONALIDADE. 2. SOMA (ART. 11, CAPUT). CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO (ART. 9º, I).
1. A hipótese de indulto prevista no art. 5º do Decreto 11.302/22 não padece de inconstitucionalidade formal ou material.

2. Devem ser consideradas, para análise do indulto do Decreto 11.302/22, todas as penas impostas em sentenças condenatórias que tenham transitado em julgado para a acusação até 25.12.22.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; Agravo de Execução Penal n° 8000184-02.2023.8.24.0022; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal; Data do Julgamento: 03/10/2023).

É digno de nota destacar que, apesar de não haver a informação do trânsito em julgado da sentença para o
Parquet
, verifica-se que, após a publicação da sentença (01/10/2021), não houve recurso do órgão ministerial, transcorrendo, assim, o trânsito em julgado da sentença para a acusação, mesmo inexistindo certidão nesse sentido.

Considerando que o Decreto n° 11.302/2022 foi publicado em 22/12/2022, é forçoso reconhecer que, à época, já havia a sentença transitado em julgado para o Ministério Público.

Por fim, da análise dos autos n° 0000640-39.2021.8.08.0011, verifico que não há crimes impeditivos a serem analisados.

Diante do exposto, no presente caso,
observo que o apenado cumpriu os requisitos temporais do art. 5°, do Decreto Presidencial n° 1
1.302/2022,
devendo, portanto, ser concedida a
benesse
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer emitido pela D. Procuradora de Justiça,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)